Tribunal: STF
Processo: HC 179288
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
TIPO PENAL – PRÁTICA CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIAS. As circunstâncias da prática delituosa não afastam a configuração do tipo penal, repercutindo na fixação da pena. 



    MEIO AMBIENTE – DANO – INSIGNIFICÂNCIA. A natureza do bem protegido – meio ambiente – afasta a construção jurisprudencial do crime de bagatela.